Tribunal: TJPA
Processo: 0807300-72.2023.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807300-72.2023.8.14.0045

RECORRENTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0807300-72.2023.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RECORRENTE:
EDIMAR PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR:
MARCELO TEODORO DA SILVA, OAB/PA 16.627-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ARTIGOS 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI Nº 10.826/03).

1.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

O RECORRENTE AGIU DE FORMA DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA, DEFERINDO-LHE UM TIRO CERTEIRO NA FACE
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELO MESMO, NÃO MERECER PROSPERAR.

2.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUAS ANÁLISES SEREM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

3.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CONHECIMENTO.
O ROL ELENCADO NO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL É LIMITADO E NÃO ABRANGE A RECUSA DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, RAZÃO PELA QUAL ESTE RECURSO NÃO É PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e nesta parte, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, nesta parte,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 17

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
(ID nº 19594013), que o
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, II e IV, do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/03.

Relatou a
denúncia
(fls. 194/198, ID nº 19593941), em síntese, que no dia 01/12/2023, por volta das 15h, o filho do acusado, o adolescente João Pedro da Silva Nascimento Pereira, convidou os nacionais Wanderson Soares Barroso e Kauê Castro Queiroz, para beber na casa do nacional Carlos Custódio, conhecido como “Adim”. Na oportunidade, a vítima
Carlos Augusto
também foi convidada e, por volta das 19h30min, chegaram no local. Todavia, João Pedro passou a tratar mal a vítima e seus colegas, se exibindo para algumas meninas que estavam na resenha. Além disso, Carlos Augusto e João Pedro tiveram um desentendimento no local em razão da dívida de uma aposta no montante de R$50,00 (cinquenta reais). Consta que João Pedro fez provocações contra Carlos Augusto e iniciou uma discussão, tendo a vítima ficado quieta e ido embora fazer uma descarga de caminhão de arroz para uma conhecida.

Depreende-se que a vítima e João Pedro passaram a discutir no privado, sendo que por volta de meia noite, o adolescente chamou a vítima para ir até sua casa receber o dinheiro.

Observa-se das mensagens que João Pedro disse para a vítima:
“Moço vem logo aqui moço pra mim entregar o dinheiro aqui logo, por favor”.
A vítima, no entanto, pediu para seu amigo Kauê Castro Queiroz ir até a casa dele receber a dívida, porém, conforme depoimento de Kauê, o acusado saiu na porta e disse que não era para fazer negócios que envolvia dinheiro com seu filho, pois ele tomava remédio controlado, afirmando ainda, que resolveria a situação da sua maneira, pois os meninos eram todos moleques. Então, Kauê disse que havia ido ao local apenas para pegar algo e como não sabia do que se tratava, já estava indo embora e, acabou voltando para o bar.

Com isso, a vítima passou mensagens de voz para o adolescente questionando do comportamento dele, já que eles haviam combinado algo e não fora cumprido, ao contrário, o adolescente acabou chamando o pai para falar por ele. Assim,
Carlos Augusto
afirmou que estava indo no local, falando que ele ou o pai poderia esperá-lo na porta.

Logo em seguida, o acusado mandou mensagens de voz do celular do filho, afirmando
“pois então vem aqui moleque, vem aqui safado, vem aqui moleque safado vem, moleque vagabundo, não é homem não? Vem?”.

Infere-se que ao chegar no local, a vítima e o adolescente que estava na companhia do pai, ora acusado, iniciaram uma discussão, sendo que a vítima sequer saiu de cima da motocicleta, tampouco desligou o veículo, quando foi atingida com um tiro de pistola na testa. Em ato contínuo, a vítima caiu sem vida, com a motocicleta por cima de uma de suas pernas.

Após alvejar a vítima, o acusado arrumou suas coisas e saiu com o filho e a esposa, tentando empreender fuga, porém, foi alcançado após perseguição da polícia, que o prendeu em flagrante delito. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal c/c 16, da Lei 10.826/03.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 414/427, ID nº 19594013),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 451/469, ID nº 19594022),
pugnando pela legítima defesa, defendendo que o acusado deve ser absolvido sumariamente, e, na impossibilidade, pelo decote das qualificadoras do crime de homicídio e, por fim, pela revogação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões

(fls. 472/479, ID nº 19594025),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 488/508, ID nº 21383637),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA
.

O recorrente
busca a absolvição sumária, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que não teve a intenção de tirar a vida da vítima, bem como se defendeu de mal injusto.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente foi apontado como autor do delito que lhes foi imputado, principalmente pelo fato de haver confessado em juízo.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. O Acusado não se utilizou de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

O Recorrente agiu de forma desproporcional com a vítima, atirando-lhe na testa que culminou em sua morte.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

O próprio magistrado na sentença esclarece que o acusado poderia ter evitado esse confronto, mas não o fez, pelo contrário, recebeu a vítima na porta da sua residência, logo após as desavenças trocadas em rede social, e saiu de casa armado, ocasião em que ocorreu a prática do homicídio, com um tiro certeiro na face da vítima que caiu no chão, ainda em cima da sua moto, próximo do portão da casa do acusado.

Não há como entrar no mérito da causa nesse momento, e se há indícios mesmo que mínimos de
animus necandi,
a causa deve ser submetida ao seu Juízo natural, o Tribunal do Júri.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE CERTEZA INCONTESTE. INDÍCIOS

DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
(...)
3. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem - peremptoriamente - que o fato praticado está acobertado por causa justificante (no caso, legítima defesa). Havendo dúvida, impõe-se a pronúncia e consequente submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1849444, 00002771420098070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que, o Recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

2.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa requer a exclusão das qualificadoras na decisão
que pronunciou o réu
EDIMAR PEREIRA DA SILVA
, devendo o mesmo ser julgado pelo Conselho de Sentença pelos crimes de homicídio qualificado e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote das qualificadoras.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, o Acusado seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. COMPATIBILIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
(...) 3. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida". (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021. 3.1 No caso, o pedido de afastamento das qualificadoras não merece prosperar, eis que os elementos corroboram a prática do crime nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, por motivo fútil e em recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a questão ser submetida ao julgamento dos jurados. 4. Recurso desprovido.
(Acórdão 1786421, 07383666320218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras em questão, pois, segundo a denúncia, o acusado ceifou a vida da vítima com um tiro na cabeça, em razão de desentendimento da vítima com seu filho, pelo não pagamento da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), decorrente de uma aposta
.

Assim, não há que se falar em exclusão de qualificadoras na pronúncia, às quais somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontram-se apoiadas no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento das mesmas, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

3.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

O recorrente fundamenta seu recurso no inciso
V
do art.
581
do
Código de Processo Penal
, que prevê a interposição de RESE contra decisão "que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante". No entanto, busca a reforma da decisão que negou seu pedido de revogação da prisão cautelar, hipótese que não está expressamente contemplada no rol taxativo do art.
581
do
Código de Processo Penal
.

Ora, o
Código de Processo Penal
prevê a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra decisões que negam requerimentos de prisão preventiva ou que revogam a custódia cautelar, concedem liberdade provisória ou relaxam a prisão em flagrante. Essas são circunstâncias em que a parte já estava em liberdade ou assim foi colocada posteriormente.

De acordo com os ensinamentos de Greco Filho, citado por Guilherme de Souza Nucci ao tratar do recurso em sentido estrito, "o rol legal é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias" (
Código de Processo Penal
Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 10a edição revista, atualizada e ampliada, pág. 1001).

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do habeas corpus, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar. (...)
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00104144820188140006 22409592, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Dessa forma, não estando a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva contemplada pelo rol elencado no art.
581
do
Código de Processo Penal
, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto e nesta parte,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 18/12/2024